Tribunal: TCU
Processo: 047.292/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8531/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.292/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Américo Aparecido Mancini (XXX.366.898-XX); José Matheus (XXX.388.078-XX); Lorival Alves da Silva (XXX.485.458-XX); Luiz Carlos Batista (XXX.644.248-XX); Luiz Carlos Serafim (XXX.032.698-XX); Mario Sergio Macedo (XXX.093.278-XX); Nicanor Campanharo (XXX.621.828-XX); Osmar Jose de Oliveira (XXX.638.918-XX); Pedro Afonso Júlio (XXX.341.888-XX); Wanderlei Freizinger (XXX.501.048-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.